Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-41.2022.8.11.0049
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000132-41.2022.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONICE CAMILO LOPES - CPF: 441.744.381-53 (RECORRENTE), BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO - CPF: 370.454.778-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1892-15 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000132-41.2022.8.11.0049.

Origem: Juizado Especial Cível de Vila Rica.

Recorrentes: BANCO BRADESCO S.A e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Recorrido: LEONICE CAMILO LOPES.

Data do Julgamento virtual:
19/09/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECISÃO ILÍQUIDA – REJEITADAS – CONTRATOS DE SEGUROS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADO NA CONTA BANCÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Rejeito a preliminar de prescrição arguida pelos recorrentes, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206 do CC. Além disso, tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido.

2.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Banco Bradesco S.A, tendo em vista que o recorrido demonstrou que a instituição financeira efetuou cobranças pela suposta contratação do serviço denominado de “Bradesco Vida Previdência”, no valor mensal de R$ 33,32 (trinta e três reais e trinta e dois centavos). Registra-se que esta ação também discute a ilegitimidade do desconto denominado de “Porto Seguro CIA de Seguros Geral”, no valor mensal de 29,06 (vinte e nove reais e seis centavos).

3.

Não há que se falar em sentença ilíquida, haja vista que por simples cálculo aritmético se chega ao valor da condenação a título de danos materiais (repetição de indébito).

4.

Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das cobranças realizadas de forma indevida na conta bancária.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Havendo desconto indevido na conta bancária do consumidor, a restituição, em dobro, é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.

Recursos conhecidos e não providos.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023